Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-29.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006964-29.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO DE ARAUJO MARQUES - CPF: 943.258.201-91 (APELADO), ODAIR PEREIRA DE MOURA - CPF: 424.595.751-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os descontos em conta-salário a 30% da remuneração líquida, condenar à restituição dos valores excedentes e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são lícitos os descontos integrais ou substanciais realizados por instituição financeira em conta destinada ao recebimento de salário, ainda que autorizados contratualmente; (ii) estabelecer se a retenção indevida de verba salarial configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remuneração possui natureza alimentar e é protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, devendo ser resguardado o mínimo existencial do devedor.

4. A autorização contratual para débito em conta não legitima a retenção integral ou substancial do salário, pois a autonomia privada encontra limites na dignidade da pessoa humana e na função social do contrato.

5. O entendimento do STJ no Tema 1.085 admite descontos em conta corrente, mas não autoriza a apropriação integral da remuneração, devendo ser interpretado conforme os princípios da razoabilidade e da dignidade humana.

6. A retenção integral de proventos configura abuso de direito e prática de autotutela vedada, comprometendo a subsistência do consumidor.

7. A limitação dos descontos ao percentual de 30% revela-se adequada por analogia à Lei nº 10.820/2003 e à jurisprudência consolidada, assegurando equilíbrio contratual.

8. A retenção indevida de salário gera dano moral
in re ipsa
, pois atinge diretamente a dignidade e a subsistência do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

9. A reiteração da conduta ilícita, inclusive após decisão liminar, agrava a lesão e justifica a indenização fixada, que observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

10. Inexistindo impugnação específica quanto à restituição simples dos valores e aos honorários advocatícios, impõe-se a manutenção da sentença nesses pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira não pode reter integralmente ou de forma substancial verba salarial, ainda que haja autorização contratual, devendo preservar o mínimo existencial do consumidor. 2. Os descontos em conta destinada ao recebimento de salário devem ser limitados a percentual razoável, admitindo-se a fixação de 30% da remuneração líquida. 3. A retenção indevida de salário configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida indenização quando comprometida a subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 7º, X; CPC, art. 833, IV; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 42 e 51; Lei nº 10.820/2003; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001585-33.2024.8.11.0039, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.10.2025; TJ-CE, Apelação Cível nº 0204823-77.2022.8.06.0112, Rel. Desa. Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada por
ROBERTO DE ARAUJO MARQUES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a parte ré se abstenha de realizar descontos integrais sobre a remuneração da autora, limitando-os ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do valor líquido percebido; bem como condenou a requerida à restituição dos valores descontados além desse limite e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária e juros legais (Id. 354788922).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que não houve qualquer ato ilícito na realização dos descontos, os quais decorreriam de contratos regularmente pactuados com autorização para débito em conta corrente.

Aduz que houve exercício regular de direito, amparado na autonomia contratual e no entendimento consolidado do STJ (Tema 1085), defendendo a licitude dos descontos mesmo em conta destinada ao recebimento de salário, afastando a limitação de 30%.

Nas contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença (Id. 354788952).

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (Id. 361672363).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROBERTO DE ARAUJO MARQUES
ajuizou
Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, no qual alegou ter realizado portabilidade salarial para outra instituição financeira (Banco Santander), contudo, a instituição Apelante teria deixado de efetuar o repasse à conta de destino e, ainda, promovido descontos para a quitação de débitos oriundo de contratos bancários, retendo integralmente sua remuneração salarial.

Afirmou ter buscado solução administrativa junto à instituição financeira, sendo informado de que não haveria a restituição dos valores retidos. Aduziu, ainda, que houve enorme desequilíbrio financeiro, tornando inviável arcar com sua subsistência, visto que sua remuneração foi completamente comprometida.

Consta nos autos que o apelado é servidor público do Estado de Mato Grosso, recebe seus proventos na conta do Banco do Brasil agência 551-7, conta 2125547-1, tendo realizado em novembro de 2024 a portabilidade salarial para o Banco Santander.

Ocorre que, em razão de inadimplência, a instituição financeira promoveu retenção integral dos proventos do mês de fevereiro de 2025 e parcial no mês de janeiro de 2025.

Ressalte-se, ademais, que mesmo após a concessão de tutela liminar nos autos (Id. 354788876), a instituição financeira voltou a realizar descontos sobre os proventos do autor nos meses subsequentes (maio a agosto de 2025), evidenciando a reiteração da conduta ilícita.

Após a devida instrução processual, foi proferida sentença nesta ação de origem, julgando procedente a ação,
nos seguintes termos:

“A controvérsia em questão gira em torno da legalidade dos descontos integrais efetuados pelo réu na conta do autor e na consequente alegação de dano moral.

O salário, por sua natureza alimentar, é protegido pela legislação, sendo impenhorável, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. A Constituição Federal, em seu art. 7º, X, assegura a irredutibilidade dos salários, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Além disso, o Código de Processo Civil, no art. 833, IV, dispõe sobre a impenhorabilidade dos vencimentos e proventos de aposentadoria, salvo para pagamento de prestação alimentícia.

O autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, para restituição dos valores retidos indevidamente a título de compensação de dívida na conta vinculada à portabilidade salarial, no montante de R$ 5.360,42 (cinco mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), sendo: R$ 1.616,15 referente à retenção parcial do salário do mês de janeiro de 2025 e, R$ 3.744,27 correspondente à integralidade do salário do mês de fevereiro de 2025.

Em decorrência da retenção integral, ou parcial, de seu salário, seus proventos deixaram de ser repassado pelo banco réu ao Banco Santander (Brasil) S.A. — instituição financeira destinada ao recebimento de seu salário, devido à portabilidade efetuada. É incontroversa a celebração de contratos de empréstimo entre a autora e o banco réu, mediante débito em conta corrente, vinculada à fonte pagadora da autora — Governo do Estado de Mato Grosso.

Muito embora a parte autora alegue o comportamento arbitrário e ilegal da parte ré, cumpre assinalar que não é lícito ao banco valer-se da integralidade do salário da correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para quitação de dívidas. Mas o princípio da autonomia privada não é absoluto em nosso sistema jurídico. O entendimento jurisprudencial tem se consolidado no sentido de que a retenção de valores em conta-salário deve observar limites razoáveis, aptos a assegurar a subsistência do devedor. Não se admite, portanto, que instituições financeiras efetuem descontos integrais dos proventos, prática que caracteriza abuso de direito.

Nesse sentido:

[...]

Trata-se, ademais, de aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003, que regulamenta os descontos em folha de pagamento, devendo sua interpretação ser realizada de maneira mais favorável ao consumidor, à luz dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo sentido, confira-se:

[...]

Diante desse entendimento, reconhece-se a ilegalidade da retenção integral ou de parcela substancial dos rendimentos da parte autora, admitindo-se, contudo, a possibilidade de descontos limitados a 30% (trinta por cento) de seus proventos líquidos.

Assim, impõe-se a restituição dos valores indevidamente retidos — isto é, o montante excedente ao percentual permitido — correspondente a 70% (setenta por cento) dos proventos que foram ilegalmente apropriados pela instituição financeira.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, infere-se que a conduta do réu, ao reter integralmente os salários do autor por vários meses consecutivos, configurou uma situação de extrema angústia, humilhação e privação de necessidades básicas, o que justifica a reparação por danos morais.

O STJ tem reiterado que a retenção abusiva de salários configura dano moral indenizável:

[...]

Por outro lado, a portabilidade do salário para outra instituição financeira evidencia o intuito de fugir da obrigação devidamente assumida perante o banco réu.

Portanto, considerando as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para compensar o abalo moral sofrido e inibir a reiteração da conduta pela instituição financeira.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
a presente “Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por
ROBERTO DE ARAÚJO MARQUES
, em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, com qualificação nos autos, para:

a)

Determinar

que a parte ré se abstenha de realizar novos descontos integrais no salário da autora, fixando-se o limite máximo de desconto em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida depositada pela fonte pagadora do autor — Governo do Estado de Mato Grosso;

b)

Condenar

a parte requerida à devolução dos valores retidos que excederam ao limite de 30% da remuneração líquida depositada em conta do autor, em cada um dos meses em que ocorreu a retenção integral, com juros de mora de 1% a.m. incidentes a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /STJ).

c)

Condenar

a parte requerida, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 362, STJ).

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido,
condeno
a parte ré ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor total da condenação (art.85, §2º, CPC).”
(Id. 354788922).

Pois bem.

Após detida análise, tenho que o recurso não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade dos descontos efetuados pela instituição financeira sobre verba de natureza salarial, bem como à possibilidade de limitação desses descontos ao percentual de 30% e à configuração do dano moral indenizável.

De início, cumpre destacar que, embora a parte apelante sustente a licitude dos descontos sob o argumento de autorização contratual e exercício regular de direito, tal tese não merece prosperar.

Isso porque, ainda que existentes contratos de mútuo com previsão de débito em conta, não é lícito à instituição financeira se apropriar da integralidade da remuneração do consumidor, sobretudo quando se trata de verba de natureza alimentar.

À luz do art. 833, IV, do CPC, o salário é resguardado pelos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial:

“Art. 833. São
impenhoráveis
:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

Nesse contexto, os descontos em conta corrente destinada ao recebimento de salário devem observar limites razoáveis, de modo a não comprometer a subsistência do devedor.

Cumpre registrar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085 não autoriza a retenção irrestrita da remuneração do consumidor, devendo ser interpretado em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, de modo a impedir situações em que o devedor seja privado integralmente de seus meios de subsistência. Vejamos:

“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Com efeito, tal entendimento não autoriza a retenção integral ou substancial da remuneração do consumidor, devendo ser interpretado à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sob pena de legitimar prática abusiva.

Inclusive, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL EM CONTA-CORRENTE. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir A cláusula contratual que autoriza desconto em conta corrente não pode se sobrepor à proteção constitucional da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e aos limites da função social do contrato (CC, art. 421). O autor comprovou documentalmente a apropriação integral de seu salário, situação que compromete o mínimo existencial, de modo que a prática bancária configura ato ilícito, por submeter o consumidor a desvantagem exagerada, nos termos do CDC, art. 51, IV e § 1º, I e II. Evidenciado o nexo causal entre a conduta do banco e o comprometimento da subsistência do autor, impõe-se o reconhecimento do dano moral in re ipsa. O valor de R$ 5 .000,00 arbitrado a título de dano moral respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e punitivo-pedagógica da reparação. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015853320248110039, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025).

Assim, a conduta da instituição financeira, ao reter valores que ultrapassam limite razoável e, especialmente, ao impedir o acesso do consumidor à sua remuneração, configura abuso de direito e falha na prestação do serviço, caracterizando verdadeira forma de autotutela vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“Civil. Apelação cível. Ação declaratória de ilegalidade c/c danos morais. Retenção integral de salário para pagamento de empréstimo pessoal. Conduta abusiva. Natureza alimentar dos vencimentos. Danos morais e materiais mantidos. Recurso conhecido e desprovido. [...] III. Razões de decidir 3. No caso concreto, verifica-se que o autor utilizava os serviços bancários da promovida (Agência 692, Conta 350525-1) para o recebimento de seus proventos, vez que é servidor público do Município de Juazeiro do Norte. Informou que teve os seus vencimentos dos meses de julho/2021 (R$ 2.598,62), agosto/2021 (R$ 2 .702,96), setembro/2021 (R$ 2.595,73) e outubro/2021 (R$ 2.660,58) integralmente retidos pelo Banco após solicitar a portabilidade de seus proventos para outra instituição bancária. 4. O Banco defendeu que o fato de o autor ser servidor público, constitui situação determinante para a facilidade de linhas de crédito, razão pela qual a retenção dos valores foi efetivada para garantir a quitação de um contrato de financiamento formalizado. 5. Ocorre que a instituição financeira não pode, em evidente autotutela, reter qualquer dívida nas contas de seus clientes, vez que tal atitude configura evidente penhora extrajudicial de verba alimentar a qual, segundo preceitua o art. 833, inc. IV, do CPC15, é impenhorável. 6. Por tais razões, cabível é a devolução em dobro da quantia indevidamente subtraída, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por restar evidenciado a falha na prestação do serviço bancário. 7. A retenção indevida de verba salarial configura ato ilícito passível de indenização, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/02. 8. Quanto ao valor da indenização, verifica-se que o autor teve 04 meses consecutivos dos seus proventos integralmente retidos, comprometendo o seu sustento de sua família, por se tratar de verba alimentar. Ademais, o fato ocorreu no ano de 2021, em período pandêmico (COVID-19), tornando a situação ainda mais gravosa, dada a crise mundial, razão pela qual mantém-se o valor da indenização aplicada na origem em R$ 8.000,00. [...].”
(TJ-CE - Apelação Cível: 02048237720228060112 Juazeiro do Norte, Relator.: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 23/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024).

No tocante ao dano moral, a retenção indevida de verba salarial, por si só, é apta a gerar abalo moral indenizável, porquanto atinge diretamente a dignidade do consumidor e sua capacidade de prover o próprio sustento, caracterizando hipótese de dano moral
in re ipsa.

No caso concreto, a gravidade da conduta é ainda mais evidente diante da retenção integral dos proventos e da reiteração dos descontos mesmo após intervenção judicial, circunstâncias que extrapolam o mero dissabor cotidiano e evidenciam violação direta ao mínimo existencial do autor.

Nos termos do art. 927 do Código Civil:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

No que tange ao
quantum
indenizatório, releva mencionar que seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Na hipótese, verifica-se que o valor fixado na origem (R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão do dano, a reiteração da conduta ilícita mesmo após intervenção judicial, bem como os princípios da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, não há insurgência específica apta a justificar sua modificação, devendo ser mantidos nos termos fixados na origem, com a devida majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo a sentença proferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026